Tribunal: TJSP
Processo: 1012867-32.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBERTURA DE DUAS VIDAS. INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TITULAR. RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE PELA EQUIPE DE COBRANÇA, SEM RESTABELECIMENTO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DANO EXTRAPATRIMONIAL.
1. É possível afirmar que o plano de saúde incidiu em ofensa aos deveres anexos de lealdade,

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBERTURA DE DUAS VIDAS. INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TITULAR. RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE PELA EQUIPE DE COBRANÇA, SEM RESTABELECIMENTO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE DANO EXTRAPATRIMONIAL.
1. É possível afirmar que o plano de saúde incidiu em ofensa aos deveres anexos de lealdade, confiança e informação, pois, além de não promover a notificação do débito vencido no mês de julho de 2021, silenciando inclusive por ocasião do recebimento das mensalidades dos meses subsequentes, recusou validade ao acordo levado a efeito por sua equipe de cobrança, que recebeu a indigitada parcela pendente, de modo a não haver qualquer saldo devedor.
2. Ainda que se cogite de inadimplemento contratual por conta do cancelamento indevido do plano de saúde, posto inobservado o dever de prévia notificação do titular para purgação da mora, não ficou demonstrado dano a qualquer dos direitos da personalidade, em especial porque logrou a parte autora contratar outro plano da saúde, sem qualquer alusão à ausência de cobertura relacionado a hipótese de urgência ou emergência.
3. Recurso provido.